Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-59.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMAR ALVES DE ARAUJO - CPF: 471.429.951-49 (RECORRENTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002132-59.2021.8.11.0013

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

EDIMAR ALVES DE ARAUJO

Recorrido(s):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de juntada das mídias digitais quando a parte peticiona nos autos concordando com a transcrição dos depoimentos e pede julgamento do feito (ID 169488299), razão pela qual rejeito a tese.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrente EDIMAR ALVES DE ARAUJO postula indenização por danos materiais no valor de R$ 30.632,00 (trinta mil seiscentos e trinta e dois reais), em decorrência de danos em seu veículo por acidente de transito causado pelo Recorrente, causando perda total.

3
. Não há que se cogitar a ausência de culpa do Recorrente, tendo em vista que a dinâmica do acidente restou claramente demonstrada a culpa do condutor do veículo de propriedade do Recorrente que vinha realizando uma ultrapassagem e não verificou de modo seguro as possibilidades de conclusão, vindo o caminhão do Recorrido a bater na parte dianteira.

4.
Em se tratando de relação civil, ausente qualquer situação que poderia ensejar a inversão probatória, deve incidir no caso como regra de julgamento a distribuição estática do ônus da prova, onde o encargo probatório de determinado fato deve ser imposto àquela parte que se beneficiará caso o fato alegado prevaleça, assim, o artigo 373, inciso I e II, do CPC, dispõe que dever recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

5.
A toda evidência,
não basta meras alegações de prejuízo, sendo de todo indispensável para acolhimento do pedido a demonstração objetiva do dano, ônus imputado ao demandante por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

6.
Deste modo, diante da ausência de provas nos autos não restou comprovado de que os danos sofridos pelo reclamante tenham se dado por culpa do réu.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023